Tribunal: TJMT
Processo: 1005116-25.2016.8.11.0002
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005116-25.2016.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SILVIO BENEDITO MARQUES DA COSTA - CPF: 384.068.701-25 (APELANTE), HERBERT REINALDO DE OLIVEIRA PORTO - CPF: 214.698.302-72 (ADVOGADO), HUGNEY BARBOSA - CPF: 080.389.958-05 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – BEM MÓVEL – AUSÊNCIA DE REQUISITOS – ART. 561 II DO CPC – CONTESTAÇÃO POR NEGATIVA GERAL – INAFASTABILIDADE DA SUCUMBÊNCIA – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – NÃO DEFINITIVA -

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A ação de reintegração visa reaver a posse de quem injustamente a possua, restabelecendo ao possuidor à situação pregressa ao esbulho. Para isso, incumbe ao autor comprovar posse anterior e o esbulho praticado pelo réu, nos termos do art. 561 do CPC.

Não há falar em concessão da benesse da gratuidade de justiça de maneira definitiva, justamente em virtude do disposto no art. 98 §3o do CPC.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação interposto por
Silvio Benedito Marques da Costa
, em face da sentença proferida nos autos da Ação de Reintegração de Posse ajuizada em desfavor de
Hugney Barbosa
, em que o juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos formulados.

Nas razões recursais, o apelante discorre que caiu em um golpe aplicado pelo ora apelado, que o levou até a concessionária SAGA Veículos, com a promessa de realizar apenas uma pesquisa de cadastro, e que acabou resultando no financiamento do veículo Ford/Ka, 2010/2011, Placa NJH1791.

Narra, ainda, que nunca esteve na posse do veículo, porquanto foi o réu quem o retirou da concessionária e desapareceu, encontrando-se em lugar incerto e não sabido, e que, além disso, não está honrando com o pagamento das prestações do financiamento, tampouco do licenciamento, este último em atraso desde 2013.

Objetivando reformar o
decisum
, argumenta que a sentença prolatada dá segurança jurídica ao infrator, ora apelado, que permanece se beneficiando do referido veículo, mesmo após ter fraudado a forma de obtenção do financiamento.

Assevera, ainda, que merece atenção o
“modus operandi do Apelado, que dolosamente prepara o terreno, age com frieza escolhendo a sua vítima, não deixando rastros e ainda propaga prejuízos às suas vítimas, além de ter um extenso curriculum de crimes”
(ID. 28699987 -

pág. 8).

Pleiteia seja invertido a concessão da gratuidade de justiça definitivamente, bem como que sejam os honorários revertidos em seu favor.

Contrarrazões totalmente dissociadas do contexto (ID. 28700002).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Silvio Benedito Marques da Costa
contra a sentença que julgou improcedente os pedidos por si realizados na Ação de Reintegração de Posse, ajuizada em desfavor de Hugney Barbosa. Na sentença o juízo de piso condenou o Apelante nas custas e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa.

O Apelante insurge-se contra o
decisum
vergastado, fundamentando que o julgamento contraria as provas carreadas nos autos, bem como desconsidera os requisitos inerentes ao pedido de reintegração de posse.

Pugna para que seja reformada a sentença, sendo reconhecido seu direito a reintegração do veículo Ford/Ka, 2010/2011, Placa NJH1791; que lhe seja garantido o direito à gratuidade de justiça em definitivo; bem como que os honorários sejam revertidos a seu favor, uma vez que fundou seu pedidos em fundamentos verídicos.

Pois bem.

Consoante se infere da ação de piso, o Apelante narra que foi conduzido pelo Apelado até a empresa SAGA Veículos, acreditando que faria uma pesquisa de cadastro.

Assinala, entretanto, que a suposta pesquisa tratava-se de financiamento de veículo, resultando na aquisição do automóvel “FORD/KA Flex, ano/modelo 2010/2011, preto, placa NJH1791” o qual, apesar de estar em seu nome, foi retirado e vem sendo utilizado pelo Apelado.

Foram juntados aos autos pelo Apelante: cópia da nota fiscal de aquisição do veículo (Id. 4185139), multas em seu nome relativas ao referido automóvel (Ids. 4185075, 4185101, 4185117) e extrato do veículo retirado do sistema do Detran (Id. 8293891.

Infere-se dos autos, ainda, que o Apelado foi citado por edital (Id. 12782840), tendo sido nomeado curador especial que apresentou contestação por negativa geral (Id. 15847049).

Consoante assinalado pelo juízo
a quo
, referidos documentos são insuficientes a demonstrar o direito, não merecendo acolhida a pretensão recursal. Explico.

Quanto ao tema, dispõe o Novo Código de Processo Civil em seu art. 561:

“Art. 561- Incumbe ao autor provar:

I – a sua posse;

II – a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III – a data da turbação ou do esbulho;

IV – a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.”

Frise-se o entendimento sedimentado na jurisprudência pátria quanto ao ônus do autor em comprovar o esbulho praticado pela ré, meio pelo qual sem sua comprovação, a proteção possessória não pode ser deferida.

Repisa-se que, ausente comprovação no sentido de que a turbação foi praticada pelo réu, resta impossibilitado o deferimento do pleito vestibular.

Assim, não há falar em valoração equivocada das provas carreadas, justamente porque no caso em deslinde inexistem meios a demonstrar a presença do requisitos previstos no art. 561, II do Código de Processo Civil.

Neste sentido os seguintes julgados deste Egrégio, confira-se:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE
REINTEGRAÇÃO
DE
POSSE
– AGRAVO RETIDO – NÃO CONHECIDO – PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA E AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO AFASTADAS – MÉRITO – REQUISITOS NÃO COMPROVADOS – PROVA PERICIAL QUANTO AO LOCAL APONTADO – INCONGRUÊNCIAS DE DADOS NA INICIAL – PREDOMINÂNCIA DO CONTEXTO FÁTICO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Agravo Retido interposto em face de decisão proferida na vigência do CPC revogado. O artigo 523, §1o da Lei de Ritos de 1973, exigia que a parte, ao interpor o Agravo Retido, requeresse, em preliminar, o seu conhecimento e provimento nas razões da apelação ou das contrarrazões, sob pena de não conhecimento. Recurso não conhecido, ante a ausência de pedido expresso em preliminar de contrarrazões.
Não há que se falar em error in procedendo e/ou error in judicando quando o Magistrado a quo aprecia as questões de fato e de direito, obedecendo as normas materiais e processuais pátrias. Rechaça-se a preliminar de falta de representação adequada, uma vez que a parte, depois de intimada, promoveu a devida regularização, nos termos do artigo 76 do Código de Processo Civil.

A ação de
reintegração
visa reaver a
posse
de quem injustamente a possua, restabelecendo ao possuidor à situação pregressa ao
esbulho
. Para isso, incumbe ao autor comprovar
posse
anterior e o
esbulho
praticado pelo réu, nos termos do art. 561 do CPC.
No caso concreto, os apelantes não se desincumbiram do ônus de provar sua
posse
anterior,
tão pouco provaram o
esbulho
cometido pelo réu
,
limitando-se a comprovarem, exclusivamente, a propriedade, irrelevante para a ação
posse
ssória. Apelação desprovida.”
(N.U 0001309-36.2008.8.11.0053, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/11/2019, Publicado no DJE 05/12/2019) (destaquei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE
REINTEGRAÇÃO
DE
POSSE
–
ESBULHO

POSSE
SSÓRIO NÃO DEMONSTRADO – DEFICIÊNCIA DE PROVAS - RECUSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.1. Nas ações de
reintegração
de
posse
o ônus de provar a
posse
anterior e a perda da
posse
é da parte autora e essa prova deve vir de forma robusta, devendo o julgador fundamentar sua convicção nos elementos trazidos pelas alegações iniciais e pelos fatos apresentados pelo contexto probatório do autos. 2. Para que o pedido de
reintegração
de
posse
seja deferido, aquele que se diz molestado deve comprovar a sua
posse
sobre o imóvel, ocorrência do
esbulho
/turbação, data e a efetiva perda da
posse
em razão do ato ilícito praticado pelo réu, não sendo comprovado esses requisitos a improcedência do pedido reintegratório é medida que se impõe.”
(N.U 0000479-37.2011.8.11.0030, JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/12/2018, Publicado no DJE 10/12/2018

No caso em deslinde, não se verifica a caracterização do esbulho necessário à concessão da almejada reintegração de posse.

Por fim, em consulta aos autos, verifica-se a juntada equivocada de decisões referentes a outros processos no caderno processual em deslinde. Assim, visando evitar eventuais prejuízos, determino o imediato desentranhamento dos documentos sob ID. 28699968 e ID. 28699969, do caderno processual.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2020